Tribunal: TJSP
Processo: 1078500-91.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Débito cadastrado no portal "Serasa Limpa Nome", de acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros. Ausência de comprovação da efetiva cobrança pelo réu. Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida diante da impossibilidade de reformatio in pejus. RECURSO DESPROVIDO.